Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
2. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere, de acordo com sua classificação, em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
3. Consideram-se “falsos coletivos” os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde ou os contratos individuais travestidos de contratos empresariais, quando suas peculiaridades mais se assemelham com aqueles do que com estes.
4. Equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar o contrato identificado como falso coletivo, os planos coletivos empresariais e por adesão, conforme preceitua o artigo 32 da RN ANS 195/09.
5. É abusiva e ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a inadimplência superior a 60 dias no momento do desligamento.
6. Rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, que impossibilita o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção da saúde dos beneficiários, sobretudo idoso com doença grave, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.